Tribunal: TJSP
Processo: 1113635-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – Vazamento – Tutela antecipada autorizando o ingresso no apartamento da ré para realização de eventuais reparos no sistema hidráulico – Inexistência de comprovação da origem do vazamento – Comprovação da alegações iniciais – Inexistência – CPC, artigo 373, I – Inobservância – Indenização por danos materiais indevida -

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – Vazamento – Tutela antecipada autorizando o ingresso no apartamento da ré para realização de eventuais reparos no sistema hidráulico – Inexistência de comprovação da origem do vazamento – Comprovação da alegações iniciais – Inexistência – CPC, artigo 373, I – Inobservância – Indenização por danos materiais indevida - Sucumbência recíproca reconhecida – Ação parcialmente procedente – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o apelo da ré.